Tribunal: TJDFT
Processo: 0713442-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM CONDENAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. LER/DORT. INCAPACIDADE EVIDENCIADA. ENFERMIDADE. ORIGEM ETIOLÓGICA. ATIVIDADES LABORATIVAS. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA PERICIAL. PREVALÊNCIA. DOENÇA PROFISSIONAL. APOSENTADORIA INTEGRAL. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL (CF. art. 40, § 1o; LEI COMPLEMENTAR N. 769/08). CONVERSÃO DOS PROVENTOS DE PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. TERMO A QUO. DATA DO REQUERIMENTO DE CONVERSÃO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO. POSTULAÇÃO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI QUE CUIDA DA ISENÇÃO (LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV). PAGAMENTO DOS PROVENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE PELA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. AUTARQUIA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PRESERVAÇÃO. ACESSÓRIOS APLICADOS AOS ATIVOS RECOLHIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR. IPCA-E TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE, TEMA 810). ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR ENTES FEDERADOS. JULGAMENTO. CONCLUSÃO. TESE. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Atestando o laudo pericial oficial que a enfermidade manifestada pela servidora originara-se das atividades que desenvolvera enquanto estivera em atividade, afirmando a origem etiológica da moléstia, as conclusões nele estampadas, coincidentes com os demais elementos de convicção reunidos, que o corroboram, devem ser assimiladas sem nenhuma reserva, pois confeccionado por experto que, equidistante do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, está revestido de imparcialidade e qualificação técnica aptas a ensejarem o acolhimento do que atestara.
2. Convergindo os elementos de convicção reunidos, notadamente os laudos médicos e o laudo confeccionado pelo perito oficial, no sentido de que a enfermidade manifestada pela servidora originara-se das atividades que desenvolvera, guardando vínculo etiológico com suas ocupações funcionais, a moléstia se qualifica como doença profissional, determinando que seja aposentada, por ter restado definitivamente incapacitada, com proventos integrais, e não proporcionais, ensejando que os proventos que lhe são conferidos sejam revisados de forma a serem adequados a essa regulação.
3. Comprovada a subsistência de moléstia profissional, que incapacitara permanentemente a servidora, e não remanescendo dúvida sobre a subsistência de nexo de causalidade enlaçando a enfermidade às atividades desempenhadas no exercício das atribuições derivadas do cargo público exercido, a aposentação deve ser concedida com proventos integrais, ainda que ausente expressa especificação em texto legal da patologia, convolando-se a aposentação então concedida com proventos proporcionais com efeitos retroativos à data da citação e isenção de imposto de renda incidente sobre os proventos, pois derivados de incapacidade motivada por doença profissional (LC no 769/08, art. 18, §§ 1o, 5o e 9o; CF, art. 40, §1o, I; Lei Federal no 7.713/88, art. 6o, XIV, com as modificações introduzidas pela Lei no 11.052/04).
4. Aferida a origem etiológica da enfermidade incapacitante que acometera a servidora, determinando sua qualificação como doença profissional, sua aposentadoria deve se aperfeiçoar com proventos integrais, independentemente de a manifestação se enquadrar ou não como doença especifica em lei, pois suficiente para essa resolução a natureza ocupacional da moléstia, conforme resguardado pela Constituição Federal – art. 40, § 1o - e corroborado pelo legislador ordinário, consoante o disposto no artigo 18, §§1o e 5o, da Lei Complementar 769/08, vigente à época da aposentação.
5. O artigo 18 da Lei Complementar no 769/08, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos distritais, assegura a conversão da aposentadoria proporcional em integral se constatado que o servidor, após a aposentação, passara a padecer das moléstias especificadas ou quando aferido que a incapacidade derivara de doença profissional (§§1o, 5o e 9o), não conferindo, contudo, efeitos retroativos ao ato revisional, ensejando que, como expressão do princípio da legalidade, o termo inicial seja modulado de conformidade com a formulação da pretensão manifestada pelo interessado.
6. O Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 576, e em julgamento do REsp n. 1.369.165/SP, representativo da controvérsia, firmara entendimento no sentido de que a citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e, portanto, deve ser considerada como termo a quo para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente prévia postulação na via administrativa.
7. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal – IPREV ostenta a natureza jurídica de autarquia em regime especial, detendo, portanto, personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, estando-lhe afetas, no âmbito do Distrito Federal, as atribuições de captar e capitalizar os recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores locais (LC no 769/08, arts. 3o e 4o).
8. Ostentando o IPREV personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, é o responsável pela realização de obrigação advinda de título judicial cujo objeto é a diferença de proventos e vencimentos assegurados a servidor público local, devendo o requisitório de pagamento, delimitada a obrigação, ser expedido em seu desfavor, podendo o Distrito Federal, conquanto inserido na relação processual originária, ser responsabilizado pela realização do débito somente em caráter subsidiário, porquanto o legislador não lhe imputara solidariedade quanto às obrigações afetadas originariamente à autarquia, tornando inviável o fracionamento do débito e a responsabilização solidária de ambos os entes públicos (LC no 769/08, art. 4o, § 2o).
9. Segundo o entendimento estratificado pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – ADIs 4.357 e 4.425 -, alcança a fórmula de atualização e incremento dos débitos tributários, e, quanto às obrigações de natureza não tributária, alcança somente a fórmula de atualização preceituada, pois implica tratamento dissonante da isonomia, irradiando perda aos administrados frente à Fazenda Pública, ensejando que, preservados os juros de mora que deverão ser agregados ao débito em conformidade com os acessórios aplicados aos ativos recolhidos em caderneta de poupança, deve ser atualizado monetariamente mediante o uso de indexador que reflita com exatidão a desvalorização da moeda provocada pela inflação, conforme a tese firmada em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810).
10. Concluído o julgamento dos embargos de declaração manejados em face do acórdão que elucidara o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, a tese firmada, no sentido da inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, especificamente na parte em que dispõe sobre a fórmula de correção monetária das obrigações impostas à administração, passa a irradiar seus efeitos, ensejando a aplicação do IPCA-E como forma de correção da obrigação imposta à Fazenda Pública.
11. Apelação e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas. Unânime.